Tribunal: TJBA
Processo: 8005965-02.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8005965-02.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ANA TERESA ALVIM BOAVENTURA CAIRES

Advogado(s)
:
JESSICA DE ARAUJO SOUSA

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. TESE DE INCORPORAÇÃO DA GEAC AO SUBSÍDIO JÁ AFASTADA NO JULGAMENTO DO
MANDAMUS
. MATÉRIA ALCANÇADA PELA COISA JULGADA MATERIAL. ART. 505, I, DO CPC. DOCUMENTOS APONTADOS COMO FATO SUPERVENIENTE QUE NÃO SE REVELAM NOVOS, MAS ELEMENTOS JÁ CONSIDERADOS NA AÇÃO ORIGINÁRIA. MULTA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC. NÃO CABIMENTO
NO CASO CONCRETO
. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. A preliminar de não conhecimento suscitada pela parte embargada não merece acolhimento, pois, embora sustente a inexistência de vício ou omissão no acórdão, a verificação dessa alegação demanda análise do mérito. Assim, tendo o embargante indicado os supostos vícios e observado o prazo legal do art. 1.023 do CPC, impõe-se o conhecimento dos embargos de declaração.

2. No mérito, entendo que o acórdão embargado enfrentou, de forma clara e fundamentada, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, inclusive quanto à tese de que a GEAC já teria sido incorporada ao subsídio da impetrante. Tal argumento foi expressamente afastado no julgamento do mandado de segurança, ocasião em que se reconheceu o direito líquido e certo à percepção da gratificação, em razão de seu caráter genérico e linear.

3.
Nos termos do art. 505, I, do CPC, é vedado ao juiz decidir novamente questões já resolvidas, salvo modificação superveniente do estado de fato ou de direito, o que não se verificou no caso concreto. A documentação apontada pelo embargante não constitui fato novo, mas sim elemento já suscitado e analisado no curso da demanda originária, razão pela qual não há omissão a ser suprida.

4.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria decidida, tampouco à atribuição de efeitos infringentes, salvo em hipóteses excepcionais, não configuradas na espécie.

5. Em derradeiro, não demonstrado de modo inequívoco o caráter protelatório dos embargos não há falar na condenação ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2º do CPC.

6. Embargos
conhecidos e
não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005965-02.2023.8.05.0000, em que figuram como embargante
ESTADO DA BAHIA
e outros (3) e como embargado
ANA TERESA ALVIM BOAVENTURA CAIRES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia
em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA, NO MÉRITO, REJEITÁ-LO
S
, nos termos do voto do relator.

Salvador,.